Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-28.2017.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. IPTU/TLP. ENERGIA ELÉTRICA. DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Somente há previsão legal da cobrança dos honorários contratuais por ocasião da purga da mora do devedor, quando o advogado seria remunerado pelo trabalho realizado no ajuizamento da Ação de Despejo, nos termos do artigo 62, inciso II da Lei no. 8.245/1991.

2. É inconteste a obrigação dos locatários em adimplir os encargos locatícios referentes ao IPTU/TLP correspondente ao período da locação e as faturas de energia elétrica durante o período usufruído, salvo se o locatário comprovar o pagamento.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a cobrança dos honorários contratuais.